Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-25.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Art. 129, § 13, do CP – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.